Tribunal: TJSP
Processo: 2223334-50.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do código de processo penal - direito subjetivo do acusado NÃO RECONHECIDO - RECUSA FUNDAMENTADA DO PARQUET em celebrar o acordo - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - ordem denegada".

"Somente é lícito ao Ministério Público celebrar o acordo de não

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do código de processo penal - direito subjetivo do acusado NÃO RECONHECIDO - RECUSA FUNDAMENTADA DO PARQUET em celebrar o acordo - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - ordem denegada".

"Somente é lícito ao Ministério Público celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) se preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, inexistindo direito subjetivo do acusado".